Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705487-28.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ARAILDO JOSÉ DE OLIVEIRA RECORRIDO: CELMA MARIA ALVES MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de reparar o prejuízo resultante de ato ilícito assenta na conjugação de três elementos essenciais: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente[1]. 2. No caso presente, o apelante não comprovou que a apelada foi a causadora do acidente de trânsito descrito na petição inicial, notadamente que adentrou primeiro na via colateral e o fez propositalmente. 3. Quanto aos danos materiais, além de ter a autora comprovado que suportou diversos gastos decorrentes do acidente – medicamentos, reparo do veículo e transporte da filha menor -, o réu/apelante não impugnou, concreta e especificamente, os valores apresentados. Desse modo, é devida a indenização correspondente. 4. No tocante ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 5. O fato de a vítima auferir renda não afasta o direito ao ressarcimento por danos morais. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, 369, 343, 350 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, estes do Código Civil, e 29, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, assevera cerceamento de defesa, bem como insuficiência de provas acerca de sua culpa no acidente objeto dos autos. Afirma, assim, que em nada contribuiu para a colisão, sendo indevida, portanto, sua responsabilização, seja pelos danos morais, seja pelos danos morais. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 343, 350 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 186, 187 e 927, estes do Código Civil, e 29, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao fixar a responsabilização do recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012